Tribunal: TJMT
Processo: 1011472-77.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011472-77.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAIRTON VIDAL DE LIMA BEZERRA - CPF: 558.751.573-72 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA

- PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
-

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – AUTOR QUE ANUIU A CONTRATAÇÃO E UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE E COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL -

CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR - MODALIDADE CONTRATADA QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS FATURAS

SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

Quando a parte expõe na peça recursal as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara assim como os motivos pelos quais busca a sua reforma, não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

Não há como acolher a alegação de que
os instrumentos de credito no caso são revestidos de nulidades, como afirmado pelo Autor quando não se constata que tenha sido induzido a erro
na contratação de cartão de crédito consignado, mormente, quando demonstrado a utilização do referido cartão, situação que implica reconhecer que a parte tinha conhecimento da modalidade contratada, não havendo falar em vicio na contratação.

Quando a parte não comprova, ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira,
de forma que deve ser mantida a modalidade contratada diante da força obrigatória do contrato.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada a parte deve efetuar a quitação integral das parcelas encaminhadas, uma vez que se optar apenas pelo desconto mínimo de 5% o débito permanece e incidem encargos como qualquer modalidade de cartão de crédito.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada,
mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1011472-77-2023

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
MAIRTON VIDAL DE LIMA BEZERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação cível interposta por Banco BMG S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição e Danos Morais
para determinar a conversão do contrato discutido nos autos em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação
,

condenar o requerido a restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação, reconhecer que tendo ocorrido sucumbência recíproca, cabe ao requerido responder por 80% e 20% para a parte autora, condenou as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta preliminar de prescrição e decadência
, argumentando que, no caso,
operou-se a decadência do direito de o Apelante pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil.

Assevera que caso assim não entenda, deve ser declarada a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 03/12/2023, o marco prescricional é a data de 03/12/2020.

No mais, sustenta que o Apelado contratou cartão de crédito consignado e em todos esses anos utilizou o cartão para realização de compras e saques
, acrescentando que o instrumento contratual demonstra com clareza a modalidade contratada

de forma que
não há dúvidas quanto ao objeto da contratação, assim, como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, incluindo a taxa contratual máxima de juros

e o Custo Total Efetivo - CET.

Argumenta que a alegação de que o Apelado pretendia contratar empréstimo consignado não prospera, assinalando que o Banco/Apelante carreou aos Autos

documentos que comprovam que o Apelado contratou Cartão de Crédito em

junho de 2009, mediante assinatura em contrato elaborado de forma direta com os termos da pactuação claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, autorizando expressamente, a reserva de margem consignável para

pagamento do valor mínimo da parcela mensal.

Argumenta que não ocorreu erro na contratação, tendo inclusive, o Recorrido feito diversos saques por meio do BMG Card, acrescentando que no cartão de crédito o cliente gera um débito mensal e todos

os meses o cliente recebe a fatura do seu cartão onde vem discriminado o uso no período correspondente com o valor total da fatura a ser paga, sendo que todos os meses o cliente tem debitado em conta o valor mínimo da fatura, o restante do valor deverá ser pago por ele, através da fatura recebida, sob pena de incidir juros pelo uso do crédito rotativo.

Argumenta que a utilização do cartão para saques e compras no comercio demonstra que o Apelado tinha conhecimento da modalidade contratada, assim, como dos encargos pactuados, inclusive, quanto a taxa de juros pactuada de modo que o Recorrido não pode falar em descontos abusivos em sua folha de pagamento, não havendo falar em limitação de taxa de juros.

Assevera que na hipótese de entendimento diverso no pertinente a correção monetária deve incidir desde a condenação e os juros de mora a partir da citação.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta
preliminar de ofensa a dialeticidade
. Argumenta que o caso é referente a revisão de contrato, visto que ocorre descontos em sua folha de pagamento

há cerca de 15 anos, não havendo prazo para encerramento.

Assevera que não nega a utilização do cartão para realização de compras, porém, se insurge quanto a cobrança abusiva realizada pela Instituição Financeira, afirmando que os juros cobrados pela Instituição Financeira são excessivos, uma vez que vem realizando pagamento há mais de 15 anos.Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE.

Como visto, o Apelado alega que o recurso ofende ao princípio da Dialeticidade, por não atacar os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Constata-se que o Apelante expõe de forma clara as razões de sua inconformidade com o decisum, bem como os motivos pelos quais busca sua reforma.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação de contrarrazões pelo Apelado.

Portanto, afasto a preliminar

PRELIMINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Sustenta o Apelante que já se efetivou a decadência para se pleitear a

anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil.

Assevera que, caso assim não entenda, deve ser declarada a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 03/12/2023, o marco prescricional é a data de 03/12/2020.

Cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, cujo contrato foi firmado em 2009, sendo que em cada desconto indevido evidencia-se uma eventual nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda ocorrem os

descontos no benefício da parte autora.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional
têm início a partir do último pagamento
.
[...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu
termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela
do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Dessa forma, não há falar em decadência e prescrição de forma que afasto referidas preliminares.

VOTO - MÉRITO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição e Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

No caso a sentença recorrida determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum com juros referentes a taxa média de mercado, bem como determinou a repetição do indébito com possibilidade de compensação de valores.

A Instituição Financeira afirma a legalidade da contratação e inexistência de vício que posse ensejar a invalidade da contratação
, asseverando
que o Apelado tinha conhecimento da modalidade contratada,

tendo utilizado do cartão para realização de saques e compras no comércio.

Afirma que o Autor utilizou o cartão para realização de saques para sua conta, beneficiando-se dos valores e que a Apelante não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar reparação civil, seja de ordem material ou moral.

Constata-se que o Autor não nega a relação jurídica com a Instituição Financeira, sustentando que, no entanto, teria aderido a empréstimo consignado e foi surpreendido com descontos provenientes de cartão de crédito consignado.

Neste contexto,
o Autor questiona na peça inicial os descontos ocorridos em sua folha de pagamento argumentando que o débito é infinito, tornando a dívida impagável e que não teria sido informado adequadamente acerca da modalidade contratada
.

Verbera que teria sido ofertado empréstimo consignado, sendo que a Instituição Financeira impôs ao consumidor outro produto concernente a cartão de crédito consignado que é mais oneroso, ocorrendo no caso, oferta de contratação de falso empréstimo via cartão de crédito, havendo descontos por prazo indeterminado,
acrescenta que
os instrumentos de credito utilizados são revestidos de nulidades
, pois, viola os direitos do consumidor, especialmente, aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo.

Neste norte constata-se que o Autor argumenta a invalidade ou nulidade da contratação efetivada com a Instituição Financeira embora tenha denominado a demanda de revisional de contrato sustenta a nulidade da contratação do cartão de crédito na peça inicial.

Da análise dos Autos constata-se que consta a proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG, assim como Cédula de Crédito Bancário ID 249836670 que registra os encargos incidentes com juros de 4,80% ao mês e 76,90% ao ano devidamente assinado pelo Autor e acompanhado de seus documentos pessoais. Consta também autorizações de saques o que é possível na modalidade contratada ID 249836674, 249836675.

Referidos documentos registram, de forma clara e de fácil compreensão, a modalidade contratada, ou seja, Cartão de Crédito Consignado.

Verifica-se ainda que a Instituição Financeira apresentou as faturas constando as informações sobre taxas de juros, desconto mínimo, existência de saldo devedor, além da comprovação de transferência de valores para a conta do Autor mediante saque, ou seja, verifica-se que o Autor de fato contratou a modalidade Cartão de Crédito Consignado, bem como realizou saque de valores com a sua utilização como também realizou compras em diversas lojas no comércio ID 249836679.

No contexto apresentado nos Autos, necessário registrar que não há evidências que o Autor tenha sido induzido a erro quando da contratação ou que haja algum vício de consentimento quando da contratação mesmo porque trata-se de pessoa plenamente capaz de praticar os atos da vida civil.

Ademais, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu,
valendo ressaltar que

não há comprovação de
os instrumentos de credito utilizados são revestidos de nulidades, como afirmado pelo Autor
na peça inicial, tendo em vista que não há evidências de
erro, dolo, fraude ou coação no caso em análise.

Ademais, é cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação ao consumidor, uma vez que quando da contratação o Apelante teve conhecimento da modalidade contratada além de
utilizar o cartão realizando saques que somente é possível na modalidade contratada e não nas hipóteses de empréstimo consignado.

Dessa forma não há falar em nulidade da modalidade pactuada.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Cumpre anotar, ainda, que em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignável há previsão de desconto mínimo de 5% no em folha de pagamento, sendo que o
remanescente do débito constante de fatura encaminhada para o contratante deve ser quitado como qualquer modalidade de cartão de crédito, sob pena de incidir os encargos legais
contratuais entre os quais os juros que conforme se vê nas faturas sobre o saldo devedor giram em torno de 4,80% ao mês.

Neste contexto, a quitação da dívida ocorre mediante pagamento integral da fatura de forma que optando apenas pelo desconto mínimo permanece o débito, sendo que referida modalidade contratual difere do empréstimo consignado, uma vez que nesta modalidade há prestações fixas enquanto no cartão de crédito consignável
o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente na folhas de pagamento, oferecendo taxas de juros mais baixas em comparação com os cartões tradicionais, contudo, a parte deve efetuar o pagamento da fatura para quitar o saldo devedor se assim não fizer faz com que a dívida aumente, sem prazo de término.

Diante desse quadro, não há como realizar a adequação do mútuo
,
ou seja, converter o empréstimo pactuado (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) em empréstimo consignado,

diante das diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato além da força obrigatória dos contratos,

ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saque e compras no comércio conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Com efeito,
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Outrossim, uma vez reconhecida a validade da contratação, não há falar em repetição do indébito e compensação de valores, ou mesmo danos morais.

Em face dessas considerações
dou provimento ao recurso para, via de conseqüência, julgar improcedente a demanda e determinar que seja mantida a modalidade contratada entre as partes, concernente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada diante da inexistência de comprovação de vício de consentimento

quando da contratação.

Diante da nova versão de sucumbência cabe ao Autor responder pelas custas, despesas processuais a honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024